Tribunal: STF
Processo: ARE 1549358
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 144, p. 7-8):



    “APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÃO DO FUST. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VALOR DA RECEITA BRUTA OPERACIONAL ARBITRADO POR NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PELA EMPRESA EXECUTADA. EMPRESA ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA. BASE DE CÁLCULO MAJORADA. APLICAÇÃO DO CPC/2015 PARA A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 



    1. O requerente propôs ação anulatória com escopo de declarar a nulidade do débito cobrado na execução fiscal. Verifico que a referida ação anulatória foi ajuizada sem o devido depósito, nem houve a ocorrência nenhuma das hipóteses do artigo 151 do CTN, o que impede a concessão da antecipação da tutela, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, em consequência, retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito. 



    2. O ponto controvertido da demanda consiste na análise do valor arbitrado pela ANATEL como receita operacional bruta do apelante nos exercícios 2007 e 2008 (01/2007 a 12/2008), considerando o tipo constitutivo da empresa como base de cálculo para apuração do FUST, visto não ter este apresentado a documentação solicitada pela autarquia federal (fl. 86). 



    3. O crédito objeto da execução fiscal é decorrente do exercício de serviços de telecomunicações pela embargante, o qual constitui receita componente do FUST, conforme disposto no artigo 6º da Lei 9.998/2000. 



    4. De acordo com o que consta dos autos, os embargantes não apresentaram os documentos necessários para fins de apuração da receita auferida pela empresa, o que fez com que a embargada arbitrasse esse valor, Conforme lhe permite a legislação que rege a matéria. 



    5. Como o cálculo da receita operacional bruta auferida pela empresa foi feito por arbitramento, tendo a fiscalização chegado ao valor de receita de R$ 7.604.528,96, o juízo a quo chegou à conclusão de que tal base de cálculo do FUST foi majorada, uma vez que a empresa executada é uma microempresa, cuja renda bruta anual deve ser igual ou inferior a R$ 360.000,00. 



    6. Segundo os documentos trazidos pela embargante, verifica-se que em março de 2006 houve alteração de seu contrato social, passando a ser microempresa, fato, inclusive, não contestado pela embargada. Essa alteração contratual foi devidamente registrada na Junta Comercial em 29/03/2006 (fls. 74/87). 



    7. As informações contidas na Junta Comercial, sede adequada para arquivar os atos jurídicos relativos às sociedades empresariais, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.934/94, gozam de fé pública, pois visam a conferir garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia perante terceiros. Portanto, a ANATEL tem ciência de que a executada é microempresa desde 29/03/2006, data bem anterior ao Processo Administrativo Fiscal, que se deu em 18/01/2011 (fls. 40).



    8. Portanto, ainda que a apuração da receita operacional bruta da executada tivesse que ser feita por arbitramento, a ANATEL não poderia desconsiderar a condição de microempresa da executada. 



    9. O fato de não constar do CNPJ o registro como microempresa não tem o condão de afastar essa característica da executada, uma vez que, embora o CNPJ tenha sido emitido em 20/09/2011, ele só faz referência a data da constituição da empresa, que se deu em 16/12/2005, não havendo qualquer registro posterior. 



    10. Quanto aos honorários advocatícios, não resta dúvida que o Código de Processo Civil de 2015 é o que deve ser aplicado, no caso, uma vez que a presente ação foi ajuizada em 05/07/2016, quando tal diploma legal já se encontrava em vigor. 



    11. O § 3º supracitado determina a faixa de percentuais a serem utilizados para fixação dos honorários em casos envolvendo a Fazenda Pública, e o §5º estabelece que o cálculo dos honorários sucumbenciais devidos, no caso de o valor da condenação ou do proveito econômico ser superior ao valor previsto no inciso I do §3º, deverá observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente e assim sucessivamente. 



    12. No caso, o valor da receita bruta anual não poderia ultrapassar R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), de modo que o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre tal valor, por ser o valor máximo da receita bruta anual e, em consequência, a base de cálculo da FUST. Por aplicação do inciso I do § 3º artigo 85 do CPC , arbitro o percentual de 10% sobre o valor de R$ 199.600,00, correspondente a 200 salários mínimos vigentes. 



    13. Considerando que o valor dos honorários incide sobre R$ 360.000,00, que ultrapassa 200 salários mínimos vigentes, passo a utilizar o inciso II, do § 3º, do artigo 85, do CPC, sobre o qual arbitro a porcentual de 8% sobre o valor acima de 200 salários mínimos até 2000 salários mínimos, ou seja 8% sobre o valor de R$ 160.400,00. 



    14. Portanto, o valor dos honorários é de R$ 32.792,00 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e dois reais). 



    15. Apelação da ANATEL improvida e dos embargantes provida.”



    Os embargos de declaração foram desacolhidos (eDOC 184). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, sustenta que a majoração da condenação da pagamento de honorários advocatícios com base no §8º do art. 85 do CPC/15, contraria frontalmente o teor dos arts. 2°, 5º, caput e incisos II e XXXVI e 133, da Constituição Federal.



    O Tribunal de origem deixou de exercer o juízo de retratação, relacionado à adequação do acórdão recorrido ao Tema nº 1076/STJ, tendo alterado a fundamentação do acórdão recorrido para reconhecer que, no caso, com fundamento no princípio da causalidade, o ajuizamento tanto desta ação ordinária quanto da execução fiscal não pode ser imputável exclusivamente à Anatel , motivo pelo qual também não seria cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios consoante o § 3º do artigo 85 do CPC, nos percentuais mínimos, incidentes sobre o aludido proveito econômico (eDOC 245).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos que constam da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere aos critérios de fixação de honorários sucumbenciais, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em razão da vedação contida na Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta ao texto constitucional. Nesse sentido:



    “Direito processual civil. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios por equidade. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF). 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1540887 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.05.25)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. 2. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Reexame de fatos e provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 742462 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 01.07.13)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente